Tribunal: TJDFT
Processo: 0727301-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. DÉBITOS DE IPTU.
I – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada do comprador, ante a irrevogabilidade do negócio jurídico, deve o autor suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal.
II – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A retenção de 20% dos valores pagos, arbitrada pela r. sentença, é adequada e evita o enriquecimento sem causa.
III – Conforme previsão contratual, incumbia ao comprador o pagamento do IPTU, por isso fica autorizada a retenção pela Incorporadora-ré dos respectivos débitos no período em que o autor exerceu a posse sobre o imóvel.
IV – Apelação parcialmente provida.